Tribunal: CARF
Processo: 13896.722972/2019-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.722972/2019-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.744 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
EDUARDO SILVIO CARBONI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.
DESPESAS MÉDICAS . PLANO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO.
No caso de despesas com plano de saúde, para que possam ser utilizadas em
dedução da base de cálculo do imposto, os documentos comprobatórios devem
identificar os valores pagos relativos a cada um dos beneficiários dos serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer as deduções de despesas médicas
com o plano de saúde Porto Seguro, no valor de R$ 24.021,92.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa
(suplente convocado), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Thiago Alvares Feital (suplente
convocado), Honório Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente, justificadamente, o
conselheiro Wilsom de Moraes Filho.

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-91.651 - da 6a Turma da DRJ
em Brasília/DF (fls. 84 e segs.).
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2018. O valor apurado do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.722972/2019-81
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.744 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722972/2019-81

imposto suplementar corresponde a R$ 7.460,96, acrescido de multa de ofício de 75% e
juros de mora.
O referido lançamento teve origem na constatação da(s) seguinte(s) infração(ões):
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Glosa de dedução de despesas médicas, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. Valor: R$ 39.173,61. Motivo:
Prestador CNPJ 04.540.010/0001-70 - PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A:
regularmente intimado, o contribuinte demonstrou os valores pagos relativos ao mês de
dezembro, a saber, R$ 1.606,79, relativo ao próprio declarante e R$ 4.880,17, relativo
à sua dependente. As despesas excedentes a tais restaram glosadas, por falta de
comprovação das mesmas.
O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida Notificação.
O sujeito passivo foi cientificado do lançamento em 08/11/2019, conforme documento
de fl. 28.
Em 26/11/2019, na impugnação (fls. 02-04), o contribuinte alega, resumidamente, o que
se segue:
- que não concorda com a glosa das despesas médicas.

Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
DAS DESPESAS MÉDICAS
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está previsto
no art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda/99
(RIR/99), vigente à época, que assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
[...]
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
O art. 73 do RIR/99, por seu turno, preconiza que:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.744 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722972/2019-81

Do exposto, constata-se que, para que as despesas médicas constituam dedução, faz-se
necessária a comprovação mediante documentação hábil e idônea da prestação dos
serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos especificados e
comprovados.
Cabe ressaltar que é necessária a identificação dos beneficiários das despesas médicas,
visto que somente são dedutíveis as despesas médicas próprias e dos dependentes.
Ademais, somente podem ser deduzidas despesas médicas com os profissionais
elencados no caput do art. 80, anteriormente transcrito, razão pela qual o documento
probatório deve apresentar o número do registro profissional de quem o emitiu.
Foram efetuadas as seguintes glosas das despesas médicas:
- Porto Seguro – Seguro Saúde S/A (R$ 27.295,30);
- Porto Seguro – Seguro Saúde S/A (R$ 11.878,31).
No presente caso, a relação atualizada de segurados da Porto Seguro –Seguros Saúde
informa o pagamento do seguro saúde empresarial pela estipulante H. CIDADE COM.
E REPRES. LTDA (fls. 08-19).
Na relação de segurados da Porto Seguro – Seguros Saúde constam os seguintes
beneficiários:
- Eduardo Silvio Carboni (Titular);
- Maria Teresa Carlessi Carboni (Cônjuge);
- Eduardo Carlessi Carboni (Filho);
- Bruna Guidoni Carboni (Agregado).
Cabe mencionar que somente a Bruna Guidoni Carboni foi informada como dependente
na Declaração de Ajuste Anual.
No dossiê-malha fiscal foram juntados os recibos de pagamento de salário do
contribuinte, sócio-administrador da H. CIDADE COMÉRCIO E REPRES. LTDA, no
qual menciona o desconto da Porto Seguro Saúde no valor de R$ 3.912,91 (fls. 51-63).
Desta forma, entendo que os documentos comprovam o plano de seguro saúde (premio
base) do contribuinte, tendo em vista que o desconto no salário do contribuinte é
superior ao valor da mensalidade dele.
Será considerado o valor de R$ 14.762,11 (R$ 1.342,01 x 11 meses), já que o mês de
dezembro já fora aceito pela fiscalização.
Por outro lado, não é possível concluir que os descontos informados nos recibos de
pagamento de salário e as transferências bancárias efetuadas estão relacionados ao
pagamento do seguro saúde da dependente Bruna Guidoni Carboni, tendo em vista que
esses valores não coincidem com o somatório dos pagamentos (prêmio base) do titular e
da agregada (Bruna Guidoni Carboni), mencionados na relação da Porto Seguro –
Seguro Saúde (fls. 08-19).
Isso se justifica porque na relação dos segurados da Porto Seguro Saúde consta
pagamentos a beneficiários (cônjuge e filho) que não foram informados como
dependentes na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte.
É importante mencionar que somente são dedutíveis as despesas médicas com o titular e
os dependentes informados na Declaração de Ajuste Anual.
Portanto, serão restabelecidas as despesas médicas no valor de R$ 14.762,11.
DO CÁLCULO DO IMPOSTO
Com base nesta decisão, procedam-se as seguintes alterações no lançamento:
(...)
DA CONCLUSÃO
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.744 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722972/2019-81

Diante do exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação para
restabelecer as despesas médicas no valor de R$ 14.762,11 e, por conseguinte apurar um
saldo de imposto a pagar de R$ 3.401,38, a ser acrescido de multa de ofício de 75% e
juros de mora, de acordo com a legislação vigente.

Cientificado da decisão de primeira instância em 28/01/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 11/02/2021, Recurso Voluntário, fl. 98, sustentando, em apertada síntese, que pagou
ao plano de saúde os valores declarados relativos a sua cota e de sua dependente declarada,
conforme documentos que juntou aos autos.

É o relatório.
Voto

Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Passo então à análise da questão posta, objeto deste julgamento, qual seja, se os
recibos e demais documentos apresentados relativos a supostos pagamentos feitos ao plano de
saúde Porto Seguro, para tratamentos do contribuinte e sua dependente, são suficientes para
provar o alegado, para fins de sua utilização pelo contribuinte como dedução da base de cálculo
do IRPF na declaração de ajuste anual.

Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Ainda do Decreto na 3.000/99:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.744 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722972/2019-81

Do primeiro dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender
necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza
da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos
comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da
prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não
apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode
ensejar a glosa dos valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
tributária. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da ulterior
homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos tributáveis
e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para então
estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
É certo também que no curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar
com clareza o contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise
dos fatos a serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los.
Posteriormente, caso a autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve
apresentar a descrição clara e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a
apuração do mesmo. Isso para que o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu
direito de defesa.
No caso em análise, o recorrente deduziu valores alegadamente pagos referentes a
sua própria participação no plano (R$ 16.758,48) e de sua agregada e dependente declarada
Bruna Guidoni Carboni (R$ 28.902,09).
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.744 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722972/2019-81

Após avaliação das provas trazidas, a turma julgadora na instância anterior
recalculou a dedução dos valores referentes aos próprio interessado, restabelecendo a dedução
até o limite do prêmio pago (o recorrente deduziu também o valor do IOF, o que não é possível).
Desta forma, com relação aos pagamentos do plano do próprio recorrente, acato a
decisão da DRJ pelos seus próprios fundamentos.
Quanto aos valores supostamente relativos à dependente, a DRJ manteve
integralmente as glosas impostas sob o argumento de que havia outros agregados no contrato
com o plano, não se podendo assim identificar a quais deles os pagamentos se referem.
De fato, tratando-se a dedução de despesas com plano de saúde, não há como
afastar a necessidade da identificação de todos os beneficiários dos serviços e os valores pagos
referentes a cada um, comprovação essa cujo ônus é do impugnante. Isso porque é comum que o
titular do plano adicione agregados ao contrato, os quais podem ou não ser dependentes para fins
da legislação do imposto de renda.
Entretanto, o plano forneceu extrato mensal com os valores pagos referentes a
cada um dos participantes (fls. 8 a 19). Para a dependente Bruna os pagamentos são 11 x R$
4.075,97 + 1x R$ 4.880,17, que totalizam montante bastante superior ao declarado.
O valor declarado pelo recorrente é compatível com os descontos indicados em
seu contracheque, e não há que se imaginar que seriam referentes a outro dos beneficiários que
não sua dependente declarada.
Assim, entendo correto restabelecer a dedução dos valores declarados para a
dependente Bruna, deduzidos da parcela de dezembro, já acatada pela Fiscalização da Receita
Federal (R$ 28.902,09 – R$ 4.880,17 = R$ 24.021,92).

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, conforme acima descrito, para restabelecer as deduções
de despesas médicas com o plano de saúde Porto Seguro, no valor de R$ 24.021,92.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 109
DF CARF MF
Original